Tribunal: STJ
Processo: 0705572-88.2020.8.01.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2054592 - AC (2023/0054584-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: AMANDA SILVA ALVES
ADVOGADOS
: EMERSON SILVA COSTA - AC004313
GEISIANE APARECIDA BARBOSA - AC006137
RECORRIDO
: ELDIANE DE SOUZA QUINTINO
ADVOGADO
: ELDIANE DE SOUZA QUINTINO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG215184
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO.
TEORIA
DA
IMPREVISÃO.
ONEROSIDADE
EXCESSIVA.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A ALTERAÇÃO
DA
SITUAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA.
REVISÃO.
PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE
PROVAS
E
ANÁLISE
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INOBSERVÂNCIA. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de
cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da
demanda, o que faz incidir as Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ.
2. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51409126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:53
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: a5ca6fb4-a1a8-4866-b19b-65aedab2b332

RECURSO ESPECIAL No 2054592 - AC (2023/0054584-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: AMANDA SILVA ALVES
ADVOGADOS
: EMERSON SILVA COSTA - AC004313
GEISIANE APARECIDA BARBOSA - AC006137
RECORRIDO
: ELDIANE DE SOUZA QUINTINO
ADVOGADO
: ELDIANE DE SOUZA QUINTINO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG215184
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO.
TEORIA
DA
IMPREVISÃO.
ONEROSIDADE
EXCESSIVA.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A ALTERAÇÃO
DA
SITUAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA.
REVISÃO.
PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE
PROVAS
E
ANÁLISE
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INOBSERVÂNCIA. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de
cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da
demanda, o que faz incidir as Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ.
2. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por AMANDA SILVA ALVES
(AMANDA), com fundamento no art. 105, III, alíneas e , da CF, contra acórdão
a
c
proferido pelo Tribunal de Justiça do Acre, assim ementado:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE
LOCAÇÃO. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. OFENSA AO
PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA COM
FUNDAMENTOS APTOS A MUDAR O ENTENDIMENTO DA
SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESCISÃO CONTRATUAL.
TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. PANDEMIA
DA COVID-19. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A
Documento eletrônico VDA51152357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:16
Código de Controle do Documento: 2411d71a-2432-4bc7-9978-54946293aac7

ALTERAÇÃO
DA
SITUAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA
DO
LOCATÁRIO.
MULTA
RESCISÓRIA.
IPTU.
DEVER
DE
PAGAMENTO.
1. O princípio da dialeticidade resta atendido quando o recurso devolve
a matéria mediante razões aptas à modificação da decisão recorrida,
ainda que isso represente a reiteração de peças anteriores.
Precedentes do STJ. Rejeição da preliminar.
2. A notoriedade da pandemia e das medidas sanitárias que
impuseram o isolamento social e o fechamento do comércio durante
alguns meses do ano de 2020, embora possam representar eventos
imprevisíveis com impacto nos contratos, não constituem isoladamente
motivo para rescisão contratual por conta da teoria da imprevisão, a
exigir a comprovação da onerosidade excessivada de uma das partes.
3. À míngua de comprovação de que o faturamento da loja de roupas
da autora/locatária restou abalado por conta do fechamento do
comércio, é de rigor a manutenção do contrato de locação, em
especial a obrigatoriedade de pagar a multa rescisória e o IPTU
relativo ao período em que ocupou o imóvel.
4. Rejeição da preliminar, recurso e desprovimento (e-STJ, fls. 221
/222).

Foram apresentadas contrarrazões.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alíneas
, da CF, alegou, a par do dissídio jurisprudencial, a violação dos arts. 317, 393 e
a e c
478 do CC/2002 ao sustentar que houve desconsideração da possibilidade de
reequilíbrio contratual em razão de eventos imprevisíveis, aplicação da teoria do caso
fortuito e força maior e que o Tribunal local não aplicou a teoria da onerosidade
excessiva.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.

Do reexame fático-probatório e das cláusulas contratuais.
Em relação a alegada violação dos arts. 317, 393 e 478 do CC/2002, a par
do dissídio jurisprudencial, no que concerne a desconsideração da possibilidade de
reequilíbrio contratual em razão de eventos imprevisíveis, a aplicação da teoria do caso
fortuito e força maior e a teoria da onerosidade excessiva, o Tribunal local manifestou-
se nos seguintes termos:

No caso dos autos, a despeito de a autora/apelante fazer menção ao
notório evento da pandemia da covid-19, não cuidou em juntar base
material que demonstre a queda de faturamento da loja de roupas ou
qualquer outro dado concreto nesse sentido, de modo que meras
Documento eletrônico VDA51152357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:16
Código de Controle do Documento: 2411d71a-2432-4bc7-9978-54946293aac7

alegações são insuficientes para a revisão judicial dos termos
.
contratuais
É cediço que a teoria da imprevisão autoriza, excepcionalmente, a
intervenção judicial no contrato em caso de evidente desequilíbrio
contratual, causado por fato imprevisível e posterior à avença, que
acarrete a quebra da base objetiva do negócio, gerando desproporção
entre a prestação e a contraprestação, tornando-o, assim,
excessivamente oneroso para uma das partes.
É o que dispõem os artigos 317, 478, 479 e 480 do Código Civil, a
seguir transcritos:
[...]
O pedido de revisão com base apenas o o o no fechamento do
comércio como medida de enfrentamento à pandemia da covid - 19,
de maneira abstrata e isolada, não é suficiente na economia da
.
apelante
[...]
Desta feita, à míngua de dados concretos que demonstrem que os
eventos imprevisíveis - pandemia da covid-19 e fechamento do
comércio - causaram efetivo impacto na situação econômico-financeira
da apelante, as cláusulas do contrato de aluguel firmado entre as
partes devem permanecer inalteradas, notadamente quanto ao
pagamento da multa rescisória no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e
quinhentos reais).
[...]
Portanto, a despeito das alegações apresentadas em âmbito recursal,
não encontro fundamentos aptos a alterar a conclusão a que chegou o
magistrado de primeira instância, pelo que o recurso deve ser
desprovido (e-STJ, fls. 230/242 – sem destaques no original).

Desse modo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o
Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do arcabouço fático-probatório e
das cláusulas contratuais, procedimento sabidamente inviável na instância especial por
incidir as Súmulas n. 5 e 7, ambas desta Corte: A simples interpretação de cláusula
contratual não enseja recurso especial; A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial.
Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:
CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL.
ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO E FORÇA
MAIOR
EM
RAZÃO
DA
PANDEMIA.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
ALTERAÇÃO
DA
CONCLUSÃO DO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME
DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. ADQUIRENTE DE UNIDADE
EM EMPREENDIMENTO HOTELEIRO. AUSÊNCIA DO EXERCÍCIO
DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. RELAÇÃO CONSUMERISTA
CONFIGURADA.
INCIDÊNCIA
DO
CDC.
INCIDÊNCIA
DAS
SUMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
Documento eletrônico VDA51152357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:16
Código de Controle do Documento: 2411d71a-2432-4bc7-9978-54946293aac7

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SIMPLES TRANSCRIÇÃO DE
EMENTAS. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. A revisão da conclusão do julgado, que não reconheceu a
ocorrência de motivo de caso fortuito ou força maior para o atraso na
entrega da unidade, mas sim fortuito interno, exige o reexame das
circunstâncias fáticas dos autos, o que não se admite em âmbito de
recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Alterar a conclusão do Tribunal estadual, acolhendo a pretensão de
descaracterizar a relação de consumo entre as partes e, por
consequência, afastar as disposições do CDC, seria imprescindível
nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial, ante a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. A circunstância de estar em pauta empreendimento hoteleiro não
desqualifica o adquirente como consumidor final, ausente que está
aquisição pautada em exercício de atividade profissional. Incidência da
Súmula n. 83 do STJ.
4. A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização
do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-
se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial
ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea c do
permissivo constitucional. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(AREsp n. 2.803.752/MG, relator de minha relatoria, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
)
7/4/2025
10/4/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO
EVIDENCIADA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
PELO
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO OCORRÊNCIA.
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. PRECEDENTES.
SÚMULA. 83/STJ. REFORMA DO ACÓRDÃO QUE DEMANDA
REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.
ONEROSIDADE EXCESSIVA E DESPROPORCIONALIDADE NA
RELAÇÃO
CONTRATUAL
DECORRENTES
DE
FATOS
IMPREVISÍVEIS
NÃO
RECONHECIDAS.
CONVICÇÃO
DO
TRIBUNAL DE ORIGEM AMPARADA NO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO E EM CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DAS SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ.
1. Não ficou configurada a violação do art. 1.022, I, do CPC/2015, uma
vez que a Corte de origem se manifestou de forma fundamentada
sobre todas as questões que entendeu necessárias para o deslinde da
controvérsia. O simples inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação
jurisdicional ou omissão no julgado.
2. Na forma da jurisprudência desta Corte, cabe ao juiz decidir sobre a
produção de provas necessárias, ou indeferir aquelas que tenha como
inúteis ou protelatórias, não implicando cerceamento de defesa o
indeferimento da dilação probatória, notadamente quando as provas já
apresentadas pelas partes sejam suficientes para a resolução da
controvérsia.
Documento eletrônico VDA51152357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:16
Código de Controle do Documento: 2411d71a-2432-4bc7-9978-54946293aac7

3. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a
Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com
amparo nas alíneas "a" e/ou "c" do permissivo constitucional.
4. A reforma das conclusões a que chegou a instância de origem
acerca da desnecessidade de produção de prova pericial demandaria
nova incursão no conjunto fático-probatório, esbarrando no óbice da
Súmula n. 7/STJ.
5. No presente caso, a pretensão de repactuação ou rescisão
contratual em razão de eventual ocorrência de fatos imprevisíveis que
ensejaram a onerosidade excessiva ou desproporcionalidade na
relação contratual demandaria nova incursão no conjunto fático-
probatório e nas cláusulas contratuais, esbarrando no óbice das
Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ. Precedentes Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.346.101/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
4/12/2023
6/12/2023

Nessas condições,

do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
Considerando a aplicabilidade do NCPC, MAJORO em 5% o valor dos
honorários advocatícios anteriormente fixados em desfavor de AMANDA, nos termos
do art. 85, §§ 2o e 11, do NCPC, observada a justiça gratuita.
Por fim, advirta-se que eventual recurso interposto contra este julgado
estará sujeito às normas do NCPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (art.
1.026, § 2o).
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:16
Código de Controle do Documento: 2411d71a-2432-4bc7-9978-54946293aac7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.054.592 / AC
Número Registro: 2023/0054584-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07055728820208010001 7055728820208010001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AMANDA SILVA ALVES
ADVOGADOS
: EMERSON SILVA COSTA - AC004313
GEISIANE APARECIDA BARBOSA - AC006137
RECORRIDO
: ELDIANE DE SOUZA QUINTINO
ADVOGADO
: ELDIANE DE SOUZA QUINTINO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG215184
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51383306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:48:07
Código de Controle do Documento: 8580b465-fc41-4c6d-9220-28e7fb7ba51a

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:48:07
Código de Controle do Documento: 8580b465-fc41-4c6d-9220-28e7fb7ba51a